Tribunal: TJBA
Processo: 8021601-03.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021601-03.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDUARDO DA PAIXAO VAZ registrado(a) civilmente como EDUARDO DA PAIXAO VAZ e outros Advogado(s): THALES BASTOS VILA NOVA IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eduardo da Paixão Vaz, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mediante simulação de arma de fogo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA. A impetração sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a inidoneidade da fundamentação per relationem, a utilização indevida de atos infracionais pretéritos para justificar o periculum libertatis, a ausência de contemporaneidade e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o decreto prisional e a decisão de manutenção da custódia cautelar apresentam fundamentação concreta e idônea à luz dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; (ii) se os atos infracionais pretéritos podem ser utilizados para demonstrar risco concreto de reiteração delitiva; (iii) se há ausência de contemporaneidade apta a afastar a prisão preventiva; e (iv) se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O decreto prisional e a decisão que manteve a custódia cautelar encontram-se fundamentados em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta da conduta, praticada em concurso de agentes, no período noturno e mediante simulação de arma de fogo, circunstâncias aptas a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública. A técnica de fundamentação per relationem mostra-se válida quando evidenciada a incorporação dos fundamentos adotados e a aderência aos elementos concretos do caso. 4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelo boletim de ocorrência, reconhecimento realizado pela vítima, confissão extrajudicial do corréu e apreensão do aparelho celular subtraído. 5. Os atos infracionais pretéritos do paciente constituem fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por revelarem contumácia delitiva e risco concreto de reiteração criminosa, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A contemporaneidade exigida pelo § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal não se vincula exclusivamente ao lapso temporal entre a prática delitiva e a efetivação da prisão, mas à permanência atual dos fundamentos concretos que justificam a medida extrema, especialmente o risco à ordem pública. 7. No caso concreto, o risco de reiteração delitiva permanece atual diante do histórico infracional do paciente e das circunstâncias da infração penal imputada, inexistindo ilegalidade decorrente do lapso temporal de pouco mais de três meses entre o fato e o cumprimento do mandado prisional. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade evidenciada pelo modus operandi e do fundado receio de reiteração delitiva, circunstâncias que legitimam a manutenção da segregação cautelar. 9. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando risco à ordem pública e possibilidade concreta de reiteração delitiva. 2. A fundamentação per relationem é válida quando o magistrado incorpora os fundamentos adotados e demonstra aderência aos elementos concretos constantes dos autos. 3. Atos infracionais pretéritos podem ser considerados para fins de aferição do periculum libertatis e da necessidade de garantia da ordem pública. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência atual dos fundamentos cautelares, e não exclusivamente ao lapso temporal entre os fatos e a decretação da custódia. 5. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes quando demonstrada concretamente a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, 315, 316 e 319; Código Penal, art. 157, § 2º, II. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, RE n. 1.397.056/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13.03.2023, DJe 28.03.2023. STJ, AgRg no HC nº 774958/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado TJDFT), Quinta Turma, j. 22.11.2022, DJe 02.12.2022; STJ, AgRg no RHC nº 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg no HC nº 893846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8021601-03.2026.8.05.0000, relativo a feito que tramita na Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/Ba, sendo Impetrante o Bel. Thales Bastos Vila Nova e Paciente Eduardo da Paixão Vaz. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, por reconhecerem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, nos termos do voto.